Tribunal: TJMT
Processo: 1018216-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018216-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 057.076.801-28 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E
REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a bem da ordem pública,
com base na gravidade concreta do crime e
para evitar a sua reiteração delitiva
, bem como com base no fato dele, possivelmente, fazer parte de facção criminosa,
circunstâncias que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos em tese praticados pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares m
ais brandas.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente dois dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegad
a.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pel
o advogado

Fernando de Cássio Mello
, em favor de
Daniel Pereira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará da
Serra
-MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
1o
de
setembro
de 2022, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de entorpecentes
e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e art. 14 da Lei n. 10.826/03
), cuja prisão foi convertida em preventiva, na audiência de custódia, nos autos de Prisão em Flagrante n.
1012559-52.2022.8.11.0055
.

Sustenta
o
impetrante que
não estão configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
e, por isso, a decisão que a decretou carece de fundamentação idônea,
restando patente a desnecessidade da medida extrema
aplicada em desfavor do paciente
, sendo suficiente, pois, a aplicação
de medidas cautelares, preconizadas noart.319 do referido
Codex
.

Destaca que
, na espécie,
não existem elementos concretos demonstrando que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, uma vez que ostenta predicados pessoais favoráveis, de modo que, ainda que venha a ser condenado pelos crimes em apuração,
ele
não enfrentará regime fechado, daí por que a decretação da
sua custódia cautelar
caracteriza o cumprimento antecipado da pena, bem como viola
os princípios da
presunção de inocência, do contraditório e do devido processo legal
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares
estabelecidas no art. 3
19 do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porv
entura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido, com base nos argumentos contidos na decisão encontradiça no ID
143059719
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

144095665
.

O impetrante
, tal como se infere
no ID
144146787
, informou que diferente do que a autoridade indigitada de coatora teria noticiado em sua peça informativa
:
“
NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA A DEFESA PLEITEOU SIM A CONCESSÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE OU A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, O QUE FOI NEGADO. PORTANTO, SE FAZ NECESSÁRIA A PRESENTE RESSALVA, EVITANDO-SE CONFUSÃO PROCESSUAL E PREJUÍZO AO PACIENTE
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
144265686
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento para embasar o seu entendimento: a garantia da ordem pública
, em razão
gravidade concreta do delito e a periculosidade do favorecido,
levando
em consideração
:

a quantidade dos entorpecentes apreendidos, consistentes em “
01 (uma) porção de cocaína com massa bruta de 99,9g e 03 (três) porções de maconha com massa bruta de 623,49g
”
;

pelo
fato d
e
ele
,
possivelmente
,
integra
r
a facção criminosa
do
“
Primeiro Comando da Capital – PCC
”;

pela
quantidade das armas apreendidas
; e por
responde
r
a outras ações penais em andamento, motivo pelo qual, ao menos
nesta fase de cognição sumária, não se mostra
m
suficiente
s
a aplicação

das
medidas cautelares
alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com efeito, eis a decisão reprochada:

[...]

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum
libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social
em face da quantidade de droga apreendida na posse do custodiado. Isso porque, o laudo de constatação atestou que foram apreendidas 01 (uma) porção de cocaína com massa bruta de 99,9g e 03 (três) porções de maconha com massa bruta de 623,49g, o que evidencia a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo agente, além da possibilidade de disseminação das substâncias.

A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com
fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

No mesmo sentido, colha-se o seguinte aresto da jurisprudência do STJ:

[...]

Ressalta-se ainda, que além dos entorpecentes, foram apreendidos 01 (uma) pistola - no série ABK042185, 01 (um) rifle, no série LTK4422869, 01 (uma) munição intacta calibre 12., 10 (dez) unidades intactas calibre 38
Spl
., 01 (uma) munição deflagrada calibre 22 Lr., 32 (trinta e duas) munições intactas calibre 22 Lr., 20 (vinte) munições intactas de calibre 9 Mm, 01 (um) carregador de rifle 8122, 02 (dois) carregadores de pistola G2c calibre 9 Mm, 01 (uma) balaclava de cor preto e 02 (duas) balanças pequenas
.

Outrossim, verifica-se que
a residência do custodiado estava sendo monitorada pelo serviço de inteligência do 7o comando regional, onde é suspeito de envolvimento com uma facção criminosa denominada “PCC” e que possivelmente o referido custodiado estaria envolvido em vários homicídios ocorrido recentemente neste município. Ainda foi informado que o mesmo era um dos envolvidos que conseguiram evadir da ocorrência registrada pelo
bo
n° 2022.189119, onde foram apreendidos vários materiais ilícitos, incluindo coletes balísticos.

Destaca-se também que foi relatado pelo serviço de inteligência que o suspeito DANIEL, na presenta data estaria comercializando drogas em sua residência, tanto que os policiais lograram êxito em localizar a referida quantia de entorpecentes, armas, munições e dois veículos: um
golf
de cor prata e placa edd3j82 e uma motocicleta
hornet
de placa
ohf
9071, os quais possivelmente podem ter envolvimento com os homicídios.

Além disso,
ao compulsar o Sistema SIAP, constatei que o custodiado DANIEL possui ações penais em andamento registrado sob o no 0013620-38.2017.8.11.0055, em trâmite na Segunda Vara Criminal desta comarca e outra ação penal de no 0001696-20.2017.8.11.0026, em trâmite na comarca de Arenápolis. Além de constar um Inquérito Policial de no 1007285-44.2021.8.11.0055 em trâmite na Segunda Vara Criminal desta comarca, onde sua citação esta via edital por estar em lugar incerto e não sabido, o que robustece a necessidade de sua segregação cautelar diante da probabilidade de reiteração delitiva.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
DJe
de 23042013).

Por esse motivo, acredita-se que a concessão de liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente
vilipendiada pelas ações dos custodiados, cujo flagrante foi amparado por prévia investigação policial.

Por fim, muito embora a Defesa do custodiado afirme que o custodiado seja merecedor da concessão da sua liberdade pelo fato de não possuir condenações, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido: Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial (STJ, RHC no 91.443/SP. TJMT, Enunciado Criminal 43) (N.U 1018246- 83.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 09/03/2020).

Além disso,
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio da Câmaras Criminais Reunidas aprovaram
o Enunciado n.o 43 que dispõe que: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Em arremate, os crimes imputados ao custodiado são dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante dos indiciados DANIEL PEREIRA DA SILVA.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.

Ademais, defiro o pedido da Autoridade Policial para determinar a quebra de sigilo telefônico e busca exploratória de dados do aparelho celular apreendido em poder do custodiado DANIEL PEREIRA DA SILVA:

[...].

(ID
142891674
).
Destaques no original

Constata-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que a sua prolatora converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta do crime,
sua reiteração delitiva
e o fato dele, possivelmente,
fazer parte

d
a facção criminosa do
“
PCC
”
,
circunstâncias
, essa
s
, que demonstra
m
a sua periculosidade.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e
de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Por conta disso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, sem embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua habitualidade criminosa.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na espécie, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se,
pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Por derradeiro, é necessário ressaltar que, embora
o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, ainda que confirmados, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando
presente o periculum
libertatis
”
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Daniel Pereira da Silva
;

por consequência,
denego

a

ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022